Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001184-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED e outros
AGRAVADOS: RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA. e outros
Vistos etc.
Declaro-me impedida para atuar no presente recurso, nos termos do artigo 144, III, do CPC, razão pela qual redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora